Tribunal: TJMT
Processo: 1014429-34.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014429-34.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DIDA - CPF: 469.156.215-04 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014429-34.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Eduardo Henrique Dida

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO ASSÉDIO MORAL EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. ATRIBUTOS CARACTERIZADORES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Em relação a preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é servidor público municipal – Guarda Municipal, e que sofreu assédio moral por parte de um superior hierárquico em seu ambiente de trabalho, a saber, por parte servidora Sra. Sirlei Salete Piaseck - Coordenadora Administrativa Financeira da Guarda Municipal de Várzea Grande. Sustenta que se sentiu humilhado, discriminado e inferiorizado no ambiente do trabalho, em razão das constantes agressões à sua personalidade de forma duradoura e, por isso, faz jus à indenização a título de dano moral.

3. O assédio moral consiste na exposição do trabalhador a situações de constrangimento, humilhação, degradação, menosprezo, inferiorizarão, descrédito diante dos colegas e afins. Para a tipificação da conduta do assédio moral é necessário, primordialmente, a prática reiterada de atos de perseguição e represália por parte do empregador ou de preposto,
no caso
, da Coordenadora Administrativa Financeira da Guarda Municipal de Várzea Grande, com a finalidade de depreciar a imagem, a dignidade e o conceito do servidor perante seus colegas de trabalho e a ele próprio, culminando na diminuição de sua autoestima.

4. Desta forma, imprescindível a comprovação da prática reiterada de condutas abusivas, humilhações e intimidações visando desestabilizar emocionalmente o servidor, abalando a sua saúde psíquica e sua dignidade.

5. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, entre eles o julgamento do PAD, não se vislumbra a prática de perseguições internas e assédio moral contra o autor supostamente praticadas pela servidora- Coordenadora Administrativa Financeira da Guarda Municipal de Várzea Grande, ônus que incumbia a parte autora ter comprovado, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “Em relação ao primeiro fato relatado pelo autor, a demandada esclareceu que de fato houve um equívoco no cálculo, e que as horas extraordinárias trabalhadas pelo autor em outubro de 2016 foram pagas em novembro de 2020.

Inobstante a negativa de pagamento, mesmo havendo parecer favorável da corregedoria em Id. 55415563 acostado pelo autor, a demandada comprovou que diante da sindicância instaurada contra a servidora Sirlei, a mesma se prestou a revisar os requerimentos, e verificando haver erro em relação ao cálculo realizado das horas trabalhadas pelo autor, tratou de imediatamente reverter o erro cometido, enviando Ofício solicitando a retificação imediata e pagamento das horas extras, havendo parecer emitido em 19 de outubro de 2020, e consequentemente o pagamento em novembro de 2020, conforme holerite juntado em Id. 60424596.

Quanto ao segundo fato, a demandada também esclareceu e ponderou que:

“as diferentes cores eram utilizadas para destacar os nomes dos Guardas Municipais, pois eram necessárias para que o servidor responsável pela confecção das escalas de serviço visualizasse onde cada servidor deveria estar escalado e qual o regime de escala seria adotado, sendo esses destaques nas escalas documento de confecção e facilitador de visualização.”

Somado a isso, embora haja comparação feita pelo autor das escalas anteriores e posteriores ao dia 24 de outubro (Ids. 55415566 e 55415567), é possível verificar nos documentos aportados pelo próprio autor no Id. 55415567, que mesmo após a data de 24 de outubro de 2016 as escalas aparecem tanto em rosa como em amarelo, excluindo daí, qualquer dúvida em relação a suposta intenção em macular a honra e imagem do autor por parte dos prepostos do demandado.

Ainda, no tocante ao terceiro fato, ocorrido em novembro de 2016, embora o autor alegue que o demandado o teria retirado das escalas dos grupos operacionais, aportando ainda requerimento de esclarecimentos (Id. 55415548), o demandado, justificou que em verdade houve a adequação da escala conforme requerimento realizado em outubro, havendo como consequência a mudança na escala, conforme resposta ao requerimento em Id. 55415552, emitido em 19 de outubro de 2016.

Inclusive, pelos documentos trazidos aos autos pelo próprio autor no Id. 55415567 e pelo demandado no Id. 60425102, pode-se verificar que o autor foi devidamente escalado e que as escalas se encontravam devidamente publicadas.

Referente ao quarto fato mencionado pelo autor, de que foi autorizado desconto de falta e saída antecipada do trabalho do subsídio deste, quando já havia se justificado e inclusive requerido abono, de acordo com o requerimento de abono acostado no Id. 55415547, o demandado aclarou o ocorrido, mencionando que em verdade houve equívoco quanto aos descontos, e após a constatação do erro, este foi informado ao Secretário da pasta, e foi solicitado o pagamento dos valores descontados ao autos por meio de folha suplementar.

Para a caracterização do assédio moral, é necessário restar demonstrado que os fatos ocorreram com o objetivo de humilhar, menosprezar, discriminar ou inferiorizar a vítima no ambiente de trabalho.

E isso é revelado por atos e comportamentos agressivos, realizados, geralmente, por um superior hierárquico ou pessoa do mesmo posto, contra uma ou mais pessoas, visando desqualificá-las ou desmoralizá-las profissionalmente, desestabilizá-las emocional e moralmente, de modo que torne o ambiente de trabalho desagradável, insuportável e hostil, capaz de forçar a vítima a desistir do emprego ou aceitar as imposições sem questionar.

A doutrina especializada o conceitua como “
um processo sistemático de hostilização, direcionado a um indivíduo, ou a um grupo
”, isto é, pressupõe atitudes agressivas repetitivas e regulares, ou seja, as situações vexatórias e humilhantes devem ocorrer com frequência no decorrer do trabalho e devem perdurar durante o exercício do labor. Caso contrário, não há falar em assédio moral.

Portanto, deve ficar demonstrada a intensão do assediante, pois, pode ocorrer de o trabalhador interpretar de forma equivocada determinados atos de seu superior hierárquico ou de igual posto como assédio quando na realidade não é. O que de fato, restou evidenciado nos autos, após a análise dos fatos”.

7. Eis jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASSÉDIO

MORAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – RECURSO IMPROVIDO.
1. O
assédio

moral
demanda a comprovação da prática de atos, por exemplo, de humilhação e intimidação.
2. A fragilidade probatória impede o reconhecimento da ocorrência de
assédio

moral
.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0000383-43.2009.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ALEGADA PERSEGUIÇÃO POR SUPERIOR –
ASSÉDIO

MORAL
– NÃO COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não há cogitar de reforma da sentença, porque inviável a sua condenação mediante simples presunção de que o ato impugnado teria sido fruto de mera perseguição ou que tenha sido praticado com a finalidade precípua de prejudicar o servidor.
(N.U 0001582-48.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
ASSÉDIO

MORAL
. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenar o município de em danos morais.
Ausente a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000023-44.2018.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 02/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – REVELIA – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
ASSÉDIO

MORAL
– NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – DANO MATERIAL INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Considera-se
assédio

moral
a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado.
Ainda que o entendimento pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal seja dominante no que toca com a responsabilidade civil dos entes públicos, ao caso concreto não se aplica, uma vez que o alegado dano deu-se em relação a servidor do próprio Ente, e não a terceiros. Portanto, aplica-se a teoria subjetiva, onde quem alega o respectivo dano deve fazer prova da culpa, do dano e do nexo causal.
O dano material é aquele essencialmente comprovado.

(N.U 0001160-39.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

8. Com efeito, carecendo provas que traduzem perseguição psicológica a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento por parte da servidora indicada contra o autor, inexiste dano moral advindo de suposto assédio.

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022